Tribunal: TJDFT
Processo: 0730308-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730308-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: RICARDO JOSÉ MAGALHÃES BARROS RECORRIDO: RÁDIO PANAMERICANA S A, AUGUSTO NUNES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR, DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. PROGRAMA DE RÁDIO/YOUTUBE. DIREITOS FUNDAMENTAIS. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, LIVRE EXPRESSÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO. SOBREDIREITO. LIBERDADE DE IMPRENSA. ADPF 130/DF. AGENTE POLÍTICO. MAIOR EXPOSIÇÃO. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação dos réus a obrigações de fazer e de não fazer (retirada do ar de trecho de episódio de programa de rádio/YouTube, proibição de veiculação de novos conteúdos semelhantes e retratação pública) e ao pagamento de reparação por danos morais. 2. A resposta ao recurso não é a via processual adequada para arguir preliminares de falta de interesse de agir, de inépcia da petição inicial e de impossibilidade de cumulação de pedidos, pois não se presta à reforma da sentença. Preliminares suscitadas em contrarrazões não conhecidas. 3. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) dispõe, em seu art. 5o, IV, IX e XIV, sobre os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão e de acesso à informação. Em complemento, o art. 220, §§ 1o e 2o, da CRFB dispõe sobre a liberdade de imprensa em veículos de comunicação social, vedada a censura. 4. No julgamento da ADPF 130, em 30/4/2009, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) conferiu especial relevância aos direitos fundamentais que dão conteúdo à liberdade de imprensa ao concluir que “(...) as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras” (...) (ADPF 130, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 30-04-2009, DJe-208 DIVULG 05-11-2009 PUBLIC 06-11-2009 EMENT VOL-02381-01 PP-00001 RTJ VOL-00213-01 PP-00020). 5. Fica claro, na hipótese analisada, que não se imputou ao apelante conduta específica caracterizadora do crime de corrupção, pois genericamente referenciou o parlamentar como membro representante de um grupo no Congresso Nacional, em contexto crítico próprio da liberdade de imprensa. 6. Nota-se ainda ser “(...) de sabença que pessoas públicas estão submetidas à exposição de sua vida e de sua personalidade e, por conseguinte, são obrigadas a tolerar críticas que, para o cidadão comum, poderiam significar uma séria lesão à honra. Tal idoneidade não se configura, decerto, em situações nas quais é imputada, injustamente e sem a necessária diligência, a prática de atos concretos que resvalem na criminalidade, o que não ocorreu na hipótese” (REsp n. 1.729.550/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 4/6/2021). 7. O conteúdo das discussões no programa de rádio “Os Pingos nos Is” sobre a derrubada pelo Congresso Nacional dos vetos presidenciais à Lei n. 13.869/2019 (Lei de Abuso de Autoridade), veiculadas na edição do dia 24/9/2019, tem caráter meramente informativo e não configura ato ilícito ensejador de responsabilidade civil, devendo-se preservar a liberdade de imprensa, pressuposto basilar da ordem democrática, e os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento, de livre expressão e de acesso à informação. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 186 do Código Civil, defendendo o direito ao recebimento dos danos morais sofridos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJRJ para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido Rádio Panamericana S.A. pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR, OAB/SP, 194.746 (ID 62048833). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 186 do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005